Tribunal: TJES
Processo: 5001865-95.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001865-95.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: COELHO E BARRA INTERNET E TV POR ASSINATURA LTDA - ME
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença (id. 4252677) que julgou

parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar a requerida ao pagamento de R$
500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, em razão d
e manutenção indevida de negativação.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada,
ao sustentar

a
necessidade de majoração do valor da indenização fixada em patamar irrisório, dada a gravidade da conduta.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 99, §3º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário,
consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, importante salientar que em razão da ausência de impugnação da sentença pela parte requerida, preclusa a discussão acerca do reconhecimento de ato ilícito indenizável,
cabendo
perquirir, tão somente, se o valor arbitrado (R$ 500,00) se mostra razoável ou irrisório.

Nesse contexto, em que pese o respeito pela r. sentença,
considerando que ao
fixar indenização
o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
no caso dos autos,
as provas apontam manutenção
de negativação por quase dois meses
após a quitação
,
votando-se pela majoração da indenização para R$ 1.000,00 (
mil reais),
suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso,
e
lhe
CONFERE
PARCIAL

PROVIMENTO
,
para o fim de
reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da indenização para R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)